Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. DEFINIÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE BRASÍLIA – DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível de São Sebastião (suscitante) e o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (suscitado), nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Condomínio em face de condômino.
2. O Juízo suscitado declinou da competência, sob o argumento de que a escolha do foro seria aleatória e violaria o princípio do juiz natural. O Juízo suscitante, por sua vez, defendeu que o Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, onde se localiza o imóvel, pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), o que atrairia a competência da circunscrição judiciária de Brasília – DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em definir se o Setor Habitacional Estrada do Sol, onde se localiza o imóvel, pertence à circunscrição de São Sebastião ou à circunscrição de Brasília, para fins de fixação de competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial para ações relacionadas a obrigações condominiais deve observar o foro do local do imóvel, nos termos do art. 47 do CPC.
5. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019 delimitou os limites geográficos das regiões administrativas do Distrito Federal, incluindo o Condomínio Residencial Ouro Vermelho II na Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII).
6. A Resolução n. 4/2008 do TJDFT, em seu art. 2o, §1o, "h", estabelece que a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a circunscrição judiciária de Brasília – DF, de modo que as demandas referentes a imóveis situados nessa localidade devem ser processadas e julgadas pelos juízos dessa circunscrição.
7. O entendimento consolidado do TJDFT reforça que o Setor Habitacional Estrada do Sol está inserido na circunscrição de Brasília – DF, afastando a alegação de escolha aleatória do foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido, declarando-se competente o Juízo suscitado (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF).
Tese de julgamento:
1. Para a fixação de competência de ações envolvendo obrigações condominiais deve-se observar o foro do local do imóvel, conforme o art. 47 do CPC.
2. O Setor Habitacional Estrada do Sol, onde está localizado o Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII) e, consequentemente, à circunscrição judiciária de Brasília – DF.
3. A Resolução n. 4/2008 do TJDFT estabelece que as demandas relativas a imóveis situados na Região Administrativa do Jardim Botânico devem ser processadas e julgadas pelos juízos da circunscrição de Brasília – DF.
4. O reconhecimento da circunscrição judiciária competente afasta a alegação de escolha aleatória do foro pelo exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 47; Lei Complementar Distrital n. 958/2019; Resolução n. 4/2008 do TJDFT, art. 2o, §1o, "h".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1081939, 0700208-44.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Câmara Cível, j. 12/03/2018, DJe 16/04/2018.